Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731586-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: GLAUCIA MACEDO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por União Previdência Cometa do Brasil - COMPREV em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a fundos de previdência privada, sob o fundamento de que se trata de patrimônio impenhorável. Nas razões recursais, a agravante alega que se “esgotaram os meios de encontrar bens da devedora aptos à satisfação do débito, de modo que resta somente a derradeira opção de penhora de fundos de previdência privada”. Invoca a tese de impenhorabilidade relativa, a qual deve ser apurada após a resposta dos fundos indicados. Destaca que o processo principal foi arquivado e, desse modo, transcorrerá o prazo da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal. No mérito, pretende que seja determinada a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Seguradoras, Superintendência de Seguros Privados, BrasilPrev e Caixa Seguradora, para indicarem se existem ativos financeiros ou planos de previdência em nome da agravada. O preparo foi realizado. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I e o artigo 995, ambos do Codex processual, definem que o relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos autorizadores. O agravante insurge-se em face da da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício a fundos de previdência privada, sob os seguintes fundamentos: “Considerando que as verbas depositadas em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, pelo que se mostram, portanto, impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC, INDEFIRO de plano, em harmonia com o entendimento hodierno desta Corte de Justiça, o pedido de ID 102228531 (Acórdão 1227140, 07212199520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Isso posto, intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, em ordem a viabilizar a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão (art. 921, III, do CPC). I.” Em análise do processo originário, verifica-se que se sucederam à decisão agravada as seguintes determinações, in verbis: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I.” Neste cenário, evidencia-se o acerto da decisão proferida, uma vez que a verba que compõe o seu fundo no fundo de pensão (entidade fechada de previdência social), e de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria da devedora, e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. No caso posto, a expedição de ofícios, além de ser medida inútil, pois não servirá para penhorar os valores existentes em nome da devedora, sem falar que parte desses valores foram vertidos pela empresa empregadora da devedora, e ainda não pertencem à devedora, que somente terá direito de reaver o valor que efetivamente verteu para o fundo em caso de desligamento do fundo, e não a participação patronal, o que impede de saber o que efetivamente compõe o seu patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO para sobrestar o processo originário até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator